Tribunal: STF
Processo: Rcl 39776
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra a Resolução 53/2019 da Câmara Municipal de Jataí-GO, bem como contra decisões da 2ª Vara da Fazenda Pública de Jataí-GO e do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da ação anulatória 5721214.43.2019.8.09.0093 que, segundo alega a parte autora, teriam e contrariado a Súmula Vinculante 46, a qual possui o seguinte teor:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.”
    2. A parte reclamante, em síntese, afirma que os atos reclamados teriam contrariado o art. 5º do Decreto-Lei 201/67, que dispõe sobre o processo de cassação de Prefeitos e Vereadores.
    3. Sustenta a parte autora que, por meio da Resolução 53/2019 da Câmara Municipal de Jataí-GO, foi decretada a perda de seu mandato de Vereador em razão da quebra de decoro parlamentar, e que o processo a que foi submetido pela Câmara Municipal padece de vícios, pois seguiu o rito estabelecido na Resolução nº 12/2009 da Câmara Municipal de Jataí-GO em detrimento da legislação federal. Acrescenta que, inconformado, propôs ação anulatória do ato de cassação (autos n. 5721214.43.2019.8.09.0093), mas teve sua pretensão, em sede liminar, negada tanto em primeira quanto em segunda instância.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Estando o feito suficientemente instruído, dispenso as informações, bem como o parecer ministerial (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    6. Nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição, a reclamação é instrumento cabível para preservar a competência deste Tribunal e a autoridade de suas decisões. Neste último caso, a decisão alegadamente descumprida deve ter sido proferida no caso concreto ou ser dotada de efeitos vinculantes (CRFB/1988, art. 103-A, § 3º). A via eleita, assim, não se presta a um controle revisional de constitucionalidade ou legalidade, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. 
    7. O conhecimento da reclamação também exige estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, confira-se a ementa da Rcl 12.887 AgR/DF (rel. Min. Dias Toffoli):
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.378/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia  erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.
    3. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, na ADI nº 3.378/DF, foi no sentido de se retirar a obrigatoriedade de o valor mínimo de compensação ambiental ser sempre correspondente a meio por cento do custo do empreendimento, podendo ser fixada outra forma de compensação pelo órgão responsável após estudos pertinentes ao caso.
    Agravo regimental não provido.” (Grifei)
    8.  Na mesma linha: Rcl 6.040-ED/AM, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11246-Agr/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
    9.  Na hipótese, alega-se violação à Súmula Vinculante nº 46, de acordo com a qual “a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.
    10. Resultante da conversão da Súmula 722 da jurisprudência dominante do STF, a Súmula Vinculante 46 foi editada por esta Corte após reiterados precedentes que, com base no art. 22, I, da CRFB/1988, afirmaram a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que previam crimes de responsabilidade ou dispunham sobre seu processo e julgamento. Concluiu-se que, independentemente da esfera a qual vinculado o agente político, estará ele submetido ao regramento federal. No que concerne ao regime pertinente aos Vereadores Municipais, a referida competência foi exercida com a edição do Decreto-Lei nº 201/1967.
    11. A situação dos autos, no entanto, trata de perda do mandato em razão da prática de ato incompatível com o decoro parlamentar, infração prevista no art. 12, II, da Resolução n. 12/2009, Código de Ética Parlamentar do Município de Jataí-GO, hipótese não abrangida pelo paradigma invocado na presente reclamação, que se limita afastar a competência dos Estados e Municípios para editar atos normativos, tanto de direito substantivo ou adjetivo, relacionados a crimes de responsabilidade.
    12. Nesse sentido, são abundantes os precedentes do STF: Rcl 38.746, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rcl 31.759, Rela. Min. Cármen Lúcia, Rcl 29.264, Rel. Min. Marco Aurélio, Rcl 27.896, Rcl Min. Alexandre de Moraes, Rcl 25.885, Rel. Min. Marco Aurélio.
    13. Da leitura dos atos reclamado, não vislumbro a afronta narrada pela parte reclamante, uma vez que não há usurpação da competência da União em legislar sobre normas de processo dos crimes de responsabilidade de Prefeitos e Vereadores.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROERTO BARROSO
Relator